Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO CONTRATUAL. RISCO DE DANO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. REQUISITOS LEGAIS.
1. O Código de Processo Civil possibilitou, de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens com finalidade acautelatória do arresto, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A inclusão da possibilidade prévia de arresto em cláusula contratual, visando a garantia do pagamento da dívida, não se ajusta ao espírito da lei e desvirtua sua finalidade.
3. Equivocada a utilização do arresto como forma de garantia prévia de pagamento da quantia pactuada, cuja possibilidade é prevista por diversos outros remédios jurídicos de garantia tais como, alienação fiduciária, fiança, penhor, hipoteca etc.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.